Tribunal: TJMT
Processo: 0006884-08.2009.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006884-08.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ADELAR KONZEN - CPF: 372.557.461-87 (APELANTE), HEITOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 294.656.038-48 (ADVOGADO), WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 674.823.094-20 (APELANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (APELANTE), JUACELI ARAUJO DE LIMA - CPF: 033.276.894-58 (APELANTE), ANTONIO MARTINHO MARCHIORI - CPF: 115.249.028-10 (APELANTE), TATIANA FERREIRA MUZILLI - CPF: 293.115.418-00 (ADVOGADO), RAQUEL VITTI - CPF: 275.423.628-79 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), RENIER AUGUSTO DO PRADO - CPF: 249.764.821-20 (APELANTE), ANTONIO MARTINHO MARCHIORI - CPF: 115.249.028-10 (APELADO), TATIANA FERREIRA MUZILLI - CPF: 293.115.418-00 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), RAQUEL VITTI - CPF: 275.423.628-79 (ADVOGADO), RUBENS TADEU SAMPAIO - CPF: 129.615.258-88 (APELADO), JOAO ADELAR KONZEN - CPF: 372.557.461-87 (APELADO), HEITOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 294.656.038-48 (ADVOGADO), WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 674.823.094-20 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (APELADO), JUACELI ARAUJO DE LIMA - CPF: 033.276.894-58 (APELADO), SEPE AGRO ENERGETICA ACUCAR ALCOOL E BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.764.314/0001-72 (APELADO), RENIER AUGUSTO DO PRADO - CPF: 249.764.821-20 (APELADO), WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 674.823.094-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUACELI ARAUJO DE LIMA - CPF: 033.276.894-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTINHO MARCHIORI - CPF: 115.249.028-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENIER AUGUSTO DO PRADO - CPF: 249.764.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C DANOS MATERIAL E MORAL, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES –
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – ART. 86, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio

non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão da obrigação, quando não prevista como causa justificante no contrato.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Adelar Konzen em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c dissolução de sociedade c/c danos material e moral, lucros cessantes e danos emergentes movida contra Antônio Martinho Marchiori, Rubens Tadeu Sampaio e Sepe Agro Energética, Açúcar e Álcool e Biodiesel Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinando a resolução do instrumento particular de compromisso para a instalação de unidade industrial e outras avenças e a dissolução total da sociedade comercial Sepe Agro Energética, Açúcar e Álcool e Biodiesel Ltda., condenando os autores, solidariamente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Na decisão integrativa, deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu Antônio Martinho Marchiori.

Irresignado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que o pacto entabulado entre as partes condicionou o pagamento das cinco primeiras parcelas ao envio prévio dos maquinários e equipamentos. Alega que diante do descumprimento da obrigação com termo certo, os réus incorreram em mora
ex re
, devendo ser aplicada a exceção do contrato não cumprido ao caso em apreço. Sustenta a necessidade de serem estabelecidos os parâmetros a serem utilizados para a liquidação da sociedade empresária e apuração dos haveres. Defende a sucumbência integral dos apelados, e caso não seja o entendimento, a sucumbência recíproca das partes.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (certidão id.
145070658).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Adelar Konzen, Wollgran Araújo de Lima, Renier Augusto do Prado, Marcos Vinícius de Morais Prado e Juaceli Araújo de Lima ajuizaram ação de rescisão contratual c/c dissolução de sociedade c/c danos material e moral, lucros cessantes e danos emergentes contra Antônio Martinho Marchiori, Rubens Tadeu Sampaio e Sepe Agro Energética, Açúcar e Álcool e Biodiesel Ltda., aduzindo que firmaram com os réus “
instrumento particular de compromisso para a instalação de unidade industrial e outras avenças
”, eis que o primeiro demandante possuía o interesse na instalação de uma usina em sua propriedade rural, destinada à fabricação de álcool carburante, açúcar e biodiesel, ficando os demandados responsáveis por fornecer todos os equipamentos, máquinas e demais componentes da indústria, além de contratar engenheiro técnico responsável pelo empreendimento.

Firme em seus propósitos, sustentaram que posteriormente as partes firmaram contrato particular para constituição da sociedade empresária denominada “
Sepe Agro Energética, Açúcar e Álcool e Biodiesel Ltda.
”, com o objetivo de fabricar álcool carburante, açúcar e biodiesel. Alegaram que João Adelar Konzen efetuou diversos pagamentos aos sócios demandados, para cumprimento da obrigação contratual, contudo, os réus não cumpriram com a obrigação assumida, pois enviaram equipamentos imprestáveis para o uso e deixaram de apresentar o projeto, além de não contratarem engenheiro técnico responsável pela execução do empreendimento.

Diante disso, ajuizaram a presente demanda, visando a rescisão contratual e a dissolução da sociedade constituída, além da condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na entrega dos cheques dados em pagamento, e no pagamento de
indenização por dano material no importe de R$ 747.407,22 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e vinte e dois centavos), lucros cessantes de R$ 215.400,00 (duzentos e quinze mil e quatrocentos reais), além de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinando a resolução do instrumento particular de compromisso para a instalação de unidade industrial e outras avenças e a dissolução total da sociedade comercial Sepe Agro Energética, Açúcar e Álcool e Biodiesel Ltda., condenando os autores, solidariamente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Na decisão integrativa, deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu Antônio Martinho Marchiori.

Inconformado, José Adelar Konzen recorre aduzindo que o pacto entabulado entre as partes condicionou o pagamento das cinco primeiras parcelas ao envio prévio dos maquinários e equipamentos. Alega que diante do descumprimento da obrigação com termo certo, os réus incorreram em mora
ex re
, devendo ser aplicada a exceção do contrato não cumprido ao caso em apreço.

Segue sustentando a necessidade de serem estabelecidos os parâmetros a serem utilizados para a liquidação da sociedade empresária e apuração dos haveres. Defende a sucumbência integral dos apelados, e caso não seja o entendimento, a sucumbência recíproca das partes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

No tocante à alegação de descumprimento contratual dos apelados, a fim de justificar a ausência de pagamento, o apelante defende que o adimplemento das cinco primeiras parcelas estava condicionado ao prévio envio e instalação dos maquinários. Nesse ponto, consta expressamente no instrumento particular de compromisso para a instalação de unidade industrial e outras avenças,
verbis
:

“CLÁUSULA TERCEIRA: Por sua vez o compromitente João Adelar Konzen, assume e se compromete em fazer adesão ao referido empreendimento, bem como em investir no que toca a sua parcela para a viabilidade e na execução do referido projeto industrial, o equivalente a R$-5.000.000,00 (cinco milhões de reais) valor este que será repassado aos compromitentes Antonio Martinho Marchiori e Rubens Tadeu Sampaio, de forma que neste ato aceitam e concordam em fazer a cessão de 50% (cinquenta por cento) dos direitos que possuem relativamente aos equipamentos da indústria referida, sendo que os pagamentos ocorrerão da seguinte forma:

-
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que serão pagos a partir de 20/11/2006, em 05 parcelas iguais e sucessivas de R$ 50.000,00 cada uma, sendo que o último vencimento ocorrerá em 20/03/2007
;

-R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com vencimento para 30/03/2007;

-R$ 2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) que serão saldados a partir de 10/04/2007, em 20 parcelas mensais e sucessivas no valor estimado de R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais) cada uma, com término previsto para 10/11/2008;

-R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) valor este que será saldado com a entrega de 1.764.000 (um milhão setecentos e sessenta e quatro mil) litros de álcool na safra 2009, com preço desde já fixado em R$ 0,85 p/ litro, complementando-se, assim, o valor da participação no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

Parágrafo primeiro:
Até a realização do pagamento da primeira parcela prevista para 20/11/2005 no valor de R$-50.000,00, os Compromitentes Antonio Martinho Marchiori e Rubens Tadeu Sampio se comprometem em fazer a remessa da estrutura do barracão onde será instalada a indústria
, e assim sucessivamente para os demais equipamentos;”
(id.
145070344, p. 3 - negritei)

Desse modo, ao contrário do que alega o recorrente, no contrato firmado entre as partes consta a data para a realização de cada pagamento, com a obrigação dos apelados em fazer a remessa da estrutura do barracão até a realização do adimplemento da primeira parcela, com vencimento para 20.11.2005, contudo, não foi estipulado termo certo para a entrega e instalação dos demais equipamentos, tampouco os especificou, tratando-se, portanto, de mora
ex persona
.

Destarte, em se tratando de mora
ex persona
, o C. Civil estabelece:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único.
Não havendo termo
,
a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.”
(grifei e negritei)

É de bom alvitre destacar que resta incontroverso nos autos que o apelante realizou o pagamento das
cinco primeiras parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, e que foi enviada a estrutura do barracão, conforme acordado na cláusula terceira, parágrafo primeiro, do pacto entabulado. Destarte, também é incontroverso o envio de outros equipamentos e maquinários que não foram totalmente especificados nos autos e o inadimplemento das demais parcelas pelo apelante, inexistindo qualquer notificação dos apelados no tocante ao suposto inadimplemento contratual.

O apelante aduz que deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, assim redigido:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

Sobre o tema, esclarece o autor Theotonio Negrão:

“Art. 476.2 – A exceção do contrato não cumprido pode vir apoiada tanto no inadimplemento absoluto (exceptio non adimplenti contractus
)
quanto ao cumprimento parcial ou defeituoso da obrigação a cargo da parte contrária (exceptio non rite adimplenti contratos).”
(Código Civil, 34 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016).

Entretanto, a questão concernente ao suposto descumprimento contratual pelos apelados não pode ser utilizada como justificativa para a suspensão do pagamento na forma pactuada.

Desse modo, o apelante não pode invocar a regra do art. 476 do C. Civil relativo à obrigação dos recorridos, para justificar o inadimplemento do contrato. Portanto, não deve ser aplicada ao caso o disposto no art. 476, do C. Civil.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“RESCISÃO DE CONTRATO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.
A regra não pode servir para justificar a suspensão da obrigação, quando não prevista como causa justificante no contrato
.”
(RAC n. 0000058-16.2010.8.11.0084, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 - grifei e negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO

CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM BASE NA PENDÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO IMÓVEL NEGOCIADO - INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCEPTIO
NON

ADIMPLETI
CONTRATUS - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO. Os compradores não podem invocar a exceção de contrato não cumprido relativo à obrigação dos vendedores de outorgar a
escritura
do imóvel para justificar o inadimplemento da parcela contratada, porque aquela obrigação seria exigível após o pagamento integral do preço
.
”
(TJMT, RAC 0124845-49.2008.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2009)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada ao afastar a
regra da exceção do contrato não cumprido, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao ônus sucumbencial,
resta evidente que os réus/apelados decaíram de parte mínima dos pedidos, devendo os autores arcarem com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, na forma determinada pela d. magistrada, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Por derradeiro, verifico que o apelante carece de interesse recursal no tocante à ausência de parâmetros para a apuração dos haveres, pois diante da dissolução total da sociedade Sepe Agro Energética, Açúcar e Álcool e Biodiesel Ltda., nos termos do art. 1.034, II, do C. Civil, a douta magistrada
a quo
determinou expressamente “
a liquidação deverá ocorrer na forma do art. 509, inciso II, do CPC, ou seja, pelo procedimento comum, cuja divisão dos investimentos e prejuízos deverá ser realizada de forma proporcional ao capital social efetivamente integralizado pelos sócios
.
” – id. 145070650, p. 95.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023